Tribunal: TJPA
Processo: 0003706-04.2017.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. DOIS RÃUS. PLURALIDADE DE CRIMES. CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. ANÃLISE DA PRESCRIÃÃO DE OFÃCIO. NECESSIDADE. RÃUS MENORES DE 21 ANOS Ã ÃPOCA DO FATO. RECONHECIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÃNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. AUSÃNCIA DE PERÃCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.Crime de corrupÃ§Ã£o de menores: A prescriÃ§Ã£o da pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusÃ£o se verifica, nos termos do artigo 109, V, do CÃ3digo Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos. Conforme dispÃμe o artigo 115 do CÃ3digo Penal, o referido lapso prescricional serÃ¡ reduzido na metade quando o rÃ©u for menor de 21 anos.2. Em se tratando de prescriÃ§Ã£o retroativa, tem-se que esta Ã© calculada pela sua pena in concreto e, restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional ocorrido entre a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a e o presente julgamento, mister se faz reconhecer, de ofÃcio, a extinÃ§Ã£o da punibilidade dos rÃ©us Geibson Lobato Ferreira e Oberdan Cavalcante Alves, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, Â§1Âº, art. 109, V, e art. 115, todos do CÃ3digo Penal Brasileiro.3. Crime de roubo majorado: Ã entendimento firmado nos Tribunais Superiores que â"a incidÃªncia da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensÃ£o e perÃcia, notadamente quando comprovada sua utilizaÃ§Ã£o por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).4. Uma vez que o magistrado fixou a pena dos rÃ©us de forma justa e proporcional, nÃ£o hÃ¡ que se proceder a nenhum reparo.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. E, DE OFÃCIO, DECLARADA A PRESCRIÃÃO DOS CRIMES DE CORRUPÃÃO DE MENORES. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0003706-04.2017.8.14.0010
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BREVES (1ª Vara)
APELANTES: OBERDAN CAVALCANTE ALVES e GEIBSON LOBATO FERREIRA - Def. Público Graziela Paro Caponi
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Dr. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. PLURALIDADE DE CRIMES. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE. RÉUS MENORES DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. RECONHECIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO.
CRIME DE ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Crime de corrupção de menores
:
A prescrição da pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão se verifica, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos. Conforme dispõe o artigo 115 do Código Penal, o referido lapso prescricional será reduzido na metade quando o réu for menor de 21 anos.
2. Em se tratando de prescrição retroativa, tem-se que esta é calculada pela sua pena
in concreto
e, restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença e o presente julgamento,
mister
se faz reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade dos réus Geibson Lobato Ferreira e Oberdan Cavalcante Alves, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, V, e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.
3.
Crime de roubo majorado:
É entendimento firmado nos Tribunais Superiores que ¿"a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).
4. Uma vez que o magistrado fixou a pena dos réus de forma justa e proporcional, não há que se proceder a nenhum reparo.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. E, DE OFÍCIO, DECLARADA A PRESCRIÇÃO DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, E, DE OFÍCIO, DECLARAR A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES DE AMBOS OS RÉUS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis e treze do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto pelo Órgão da Defensoria Pública, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves, que condenou os réus
OBERDAN CAVALCANTE ALVES e GEIBSON LOBATO FERREIRA,
como incursos nas sanções dos artigos 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro e art. 244 - B, da Lei 8.069/90 (crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, na forma tentada, e corrupção de menores), ao cumprimento das respectivas penas de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa
, pelo crime de roubo majorado tentado e,
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
pelo crime de corrupção de menores que, após somatória das penas, restou fixada em
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa em regime aberto,
sendo-lhes concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta na sentença que:
¿(...) Narra a inicial que no dia 31/03/2017, por volta das 02:00h, os acusados juntamente com os adolescentes Wesley de Oliveira Moraes e Adriano Cardoso dos Santos, mediante emprego de arma de fabricação caseira e facas, tentou roubar a vítima José Raimundo Ferreira, não se consumando por circunstancias alheia à vontade dos mesmos.
Descreve que a vítima e seus familiares estavam dormindo, quando ouviram barulho no quintal, e ao se levantar para ver o ocorrido, surgiu os acusados acompanhados de mais dois adolescentes. Nesse instante, os agentes investiram contra a vítima José Raimundo Ferreira e lhe desferiram um golpe com uma faca, lesionando os seus dedos.
A polícia ia passando na rua e prendeu os acusados em flagrante.¿

A denúncia foi recebida (fl.68) e, após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando os réus nas sanções ao norte delimitadas, decisão contra a qual se insurge a defesa (sentença fls. 151/157).

Em suas razões (fls. 165/170) requer:

a) Que os recorrentes sejam absolvidos da prática do crime de corrupção de menores ou, em alternativa, que seja reconhecida a consunção de crimes;

b) Que a dosimetria da pena seja reanalisada, e adequadas aos vetores da proporcionalidade;

c) Que seja excluída a majorante do emprego de arma de fogo ante a ausência de perícia;

d) Que seja aplicado o concurso formal próprio entre os crimes de roubo e corrupção de menores.

Em contrarrazões (fls. 172/176), o Ministério Público requer que não se dê provimento ao apelo da defesa.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, se manifestou pelo
¿
CONHECIMENTO
do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja
NEGADO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.¿
(fls. 182/190) textuais.

É o relatório.

À revisão em 06 de abril de 2022.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
1.

Da análise, de ofício, da prescrição:

Antes de enfrentar os pedidos recursais,
mister
analisar os prazos prescricionais do
crime de corrupção de menores -
art. 244 - B, do ECA, visto que, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser declarada, em qualquer juízo, ou grau de jurisdição.

Para o crime de corrupção de menores - art. 244 - B, do ECA, ambos os réus foram condenados a respectiva pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

A

sentença

foi

proferida em 25/10/2018 (fls.151/157).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena dos recorrentes Geibson Ferreira e Oberdan Alves, para o crime de corrupção de menores, foi de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal que, por sua vez, nos termos do artigo 115 do CP, deve ser reduzido na metade, ante o fato dos réus serem menor de 21 anos, à época do fato (docs. fls. 53 e 61).

Assim, entre a data da prolação da sentença (25/10/2018) e o presente julgamento, transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, razão pela qual

reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes Oberdan Cavalcante Alves e Geibson Lobato Ferreira, da prática do delito previsto no artigo art. 244 - B, do ECA, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Passo ao enfrentamento das razões recursais.
2. - DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA E DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO:

Aduz a defesa, de forma genérica, que a pena dos réus fora fixada de forma injusta e desproporcional, razão pela qual requer que seja remanejada, além de pugnar pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de laudo pericial.

Sem razão à defesa.

De partida, pontuo que, o fato da ausência de laudo pericial da arma de fogo, não gera a exclusão da majorante.

Isso porque, está pacificado o entendimento segundo o qual, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada na perpetração do crime, quando o seu efetivo emprego estiver demonstrado nos autos, por outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso, em que as vítimas, em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas, sempre afirmaram, de modo categórico, que os dois apelantes, e os demais indivíduos menores de idade, adentraram na residência dos lesionados, na posse de uma arma de fogo (além de facas), o que lhes causou grande temor.

Deve ser destacado, ainda, que a d. defesa não trouxe aos autos nenhuma prova de que não foi utilizada arma de fogo para ameaçar as vítimas, ou que se tratava de simulacro, por exemplo.

A respeito do tema, vejam-se a propósito, o seguinte julgado:
¿2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)¿

Assim, a majorante deve ser mantida.

Por outro lado, quanto ao pedido de reforma da pena, melhor sorte não lhe cabe.

Vamos aos termos da sentença, na parte que importa, de onde consigno que, ante o fato de o magistrado ter se utilizado de idêntica fundamentação na dosimetria de ambos os réus, farei uso de apenas uma delas, vejamos:
¿Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, nos termos da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar. Circunstâncias: pesam contra o acusado, eis que invadiram a residência das vítimas, quando estavam dormindo, por volta das 2hrs, horário de menor vigilância, com bastante agressividade e com criança no local. Consequências: são negativas, em face do trauma psicológico sofrido pela vítima Vera Lúcia do Nascimento, conforme narrou durante a instrução. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.
À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.
Tendo em vista a incidência da menoridade relativa e da confissão espontânea, art. 65, I, e III, d, do CP, atenuo a pena em 12 (doze) meses. Não há circunstância agravante.
Reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 3/8 (art. 157, §2º), pelo emprego de arma e concurso de pessoas, (considerando que o fato foi praticado antes da alteração trazida pela Lei n.º 13.654/2018, que aumentou para 2/3 o uso de arma de fogo) observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo modus operandi, ante à dinâmica delitiva realizada de forma organizada, com divisão de tarefas e com emprego ostensivo de arma de fogo e arma branca, lesionando a vítima nos dedos, conforme laudo de exame de corpo de delito, razão pela qual torno a reprimenda em 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA; considerando o iter criminis percorrido pelo réu, que quase chegou à consumação, passando, aproximadamente, 5 minutos dentro da residência, diminuo a pena em 1/3 (um terço) pela tentativa, art. 14, II, do CP.
Razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 03 (TRÊS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.¿

Como visto, o magistrado afastou a pena base em um ano acima do mínimo legal por negativar dois vetores desfavoráveis aos réus -
circunstâncias
e
consequências
do delito que, no meu entendimento, mostram-se imunes de reformas.

Isso porque, conforme pontuado pelo magistrado, não se pode ignorar o cenário de terror vivido pelas vítimas (dentre elas várias crianças) que por sua vez, foram abordadas pelos réus que, portando arma de fogo e facas e, mediante violência física e emocional (vítimas lesionadas), durante a madrugada, dentro de sua residência, quando se encontravam em momento de descanso, tiveram subtraídos seus pertences, sendo que tal majoração resta satisfatoriamente justificada, e proporcional.

Por outro lado, na segunda e terceira fases, novamente, não há o que ser corrigido, tendo o magistrado, acertadamente, atenuado a pena em 12 (doze) meses, ante o reconhecimento das atenuante de menoridade e confissão e, posteriormente, aumentado a pena ao patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias multa, pelo concurso de pessoa e emprego de arma de fogo.

Pena essa, que por sua vez, restou fixada, em definitivo, no patamar de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, ante o reconhecimento da tentativa.

Assim, afiguram-se adequadas as penas de ambos os réus, não cabendo qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do presente apelo e declaro, de ofício, extinta a punibilidade dos réus Geibson Lobato Ferreira e Oberdan Cavalcante Alves das sanções descritas no artigo 244 - B do ECA e, no mérito, nego provimento ao recurso, para que sejam mantidas as respectivas penas de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, pela prática do crime de tentativa de roubo majorado, tudo nos termos já expostos.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de junho 2022.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator